Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. REMANEJAMENTO DE VAGAS. AMPLA CONCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA OBSERVÂNCIA AO EDITAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado para assegurar a correção da prova discursiva de candidata em concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, alegando não observância ao remanejamento de vagas reservadas para ampla concorrência, conforme previsto em edital.
2. Em sede liminar, foi deferida a inclusão da impetrante na lista de convocados para correção da prova discursiva.
3. Após informações prestadas pela banca organizadora e pelo ente público, constatou-se a observância das regras editalícias quanto ao remanejamento de vagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora descumpriu o edital ao deixar de realizar o remanejamento das vagas não preenchidas destinadas a cotistas para a ampla concorrência; (ii) estabelecer se a impetrante possui direito líquido e certo à inclusão na lista de convocados para correção da prova discursiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena o ato atacado ou detém competência para sua correção, motivo pelo qual se afasta a alegada ilegitimidade passiva do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.
6. O edital do concurso público possui força vinculante para a Administração Pública e os candidatos, devendo ser rigorosamente observado nos termos do princípio da vinculação ao edital.
7. A análise do edital e dos documentos constantes dos autos revela que a banca examinadora observou o edital ao corrigir as provas discursivas até o limite de vagas previsto para cada modalidade de concorrência, realizando o remanejamento nos casos de inexistência de candidatos classificados nas cotas.
8. Não ficou demonstrado nos autos que a impetrante tenha direito líquido e certo de inclusão na lista de convocados para correção da prova discursiva, ante a regularidade dos procedimentos adotados.
9. O Judiciário não pode substituir a administração na interpretação das regras do certame, salvo manifesta ilegalidade, que não restou configurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Mandado de segurança denegado.
Tese de julgamento: "1. A autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que pratica, ordena ou tem competência para corrigir o ato impugnado.”; “2. A regularidade dos atos praticados pela banca examinadora e a observância às normas editalícias afastam a alegada ilegalidade no remanejamento de vagas destinadas às cotas em concurso público.”; 3. A ausência de direito líquido e certo inviabiliza a concessão da segurança."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 39.031/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 15/3/2021; STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe de 04/06/2021; TJDFT, 07310231420248070000 acórdão 1967641, Rel. Sérgio Rocha, j. 10/02/2025, 2a Câmara Cível; TJDFT, 07092570220248070000, acórdão 1898662, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 05/08/2024, 1a Câmara Cível; TJDFT, 0731090-76.2024.8.07.0000, acórdão 1967577, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 10/02/2025; TJDFT, 0729175-89.2024.8.07.0000, acórdão 1934282, Rel. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 14/10/2024.